Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726736-36.2019.8.07.0015 RECORRENTE: URB GAMA 08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDA: BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Em se tratando de dissolução judicial de sociedade em conta de participação, a prestação de contas pelo sócio ostensivo tem como termo final o trânsito em julgado da sentença, consoante a inteligência do artigo 996 do Código Civil e dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. II. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 996 do Código Civil e 502, 503, 604, caput e inciso I, e 605, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a correção do período em que deverá ocorrer a prestação de contas nesses autos, sustentando que, em sociedades por tempo indeterminado, a manifestação de vontade para a sua dissolução opera-se em pleno direito, não havendo qualquer restrição ao trânsito em julgado para que surtam os efeitos jurídicos pleiteados, ainda que em decorrência de processo judicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pugna para que todas as publicações que se fizerem necessárias no presente feito sejam realizadas em nome dos advogados IGOR BARBOSA FARIA, OAB/DF 40.354, e LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER, OAB/DF 75.000 (ID 76179458). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 996 do CCB e 502, 503, 604, caput e inciso I, e 605, inciso IV, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome do primeiro advogado, conforme formulado pela parte recorrente no ID 76179458. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao segundo patrono diante da ausência de juntada aos autos do instrumento de mandato outorgado em seu nome. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025